Tribunal: STF
Processo: Rcl 60909
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Tamita Rodrigues Tavares, contra atos do Juiz de Direito 3ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte, do Juíza de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Lagoa Santa e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob o fundamento de nulidade do inquérito nº 5019211- 56.2022.8.13.0024 pois violada prerrogativa funcional (art. 133 da Constituição) e desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14. 



    A reclamante alega, em síntese, que: 



    “Foi instaurado inquérito através da IPL 2021.0083089, ID’s 8161682997 e 8161683002, através de informações da Policia Judiciária nº 5173556/2001, RDF 2021.0083089 – DRCOR/SF/PF/MG 



    O que ensejou as medidas cautelares que estão apenso aos atos principais. 



    Após o relatório final, foram requeridas as decretações das prisões preventivas, inclusive a do então denunciado Júlio César Lopes dos Santos Souza, que foi indeferida por ausência de conteúdo probatório. 



    Diante da negativa na decretação da preventiva do acusado JÚLIO CÉSAR nos autos inquisitoriais bem como os cautelares ainda tramitavam em segredo de justiça, inconformados com a decisão que negou as pretensões, sem anuência e sem que fossem provocados a FICCO/MG, interpôs “informações” nos autos da Execução Penal nº 3063451- 58.2006.8.13.0079, que tramitam na comarca de Lagoa Santa/MG, violando também a prerrogativa da reclamante, uma vez que, mesmo não figurando como parte, apenas no seu exercício profissional, visando claramente descredibilizar a advogada em detrimento, foi mencionada, conforme se extrai do processo SEEU (em anexo) o que induziu a erro a MM. Juíza de Lagoa Santa/MG para de oficio determinar a regressão do sentenciado. 



    Após a juntada das informações, na data de 14 de junho de 2023, foi requerida vista dos autos e certidão junto a FICCO/MG: 



    (...) 



    O requerimento realizado na data de 19 de junho de 2023 foi ignorado, o que viola a Súmula Vinculante 14 do STJ, bem como o art. 7º do Estatuto da OAB.” 



    Ao final, requer: 



    “1) Que seja imediatamente cessada as violações de prerrogativas em face da reclamante. 



    2) Requer liminarmente que haja declaração da decretação de nulidade do inquerito nº 5019211-56.2022.8.13.0024 que tramita perante a 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte, que ensejou as cautelares, o tracamento da ação penal, com fulcro no art. 157, tendo em vista a ausência de pressupostos intrisecos (irregularidade procedimental), pois o inicio do inquerito se deu através de elementos que foram colhidos através de meios ilicitos (através de violação de prerrogativa), seja decretada a nulidade em função da violação da súmula vinculante 14 do STJ de forma subsdiaria, para que sejam cessadas as violações a Constituição Federal. 



    3) Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência a concessão da liminar em relação aos pleitos acima sucitados, requer que seja concedida liminar para a suspensão da ação penal nº 5019211-56.2022.8.13.0024 até o julgamento do mérito da presente Reclamação Constitucional. 



    4) No mérito, requer que haja declaração da decretação de nulidade do inquerito que ensejou as cautelares, o tracamento da ação penal, com fulcro no art. 157, tendo em vista a ausência de pressupostos intrisecos (irregularidade procedimental), pois o inicio do inquerito se deu através de elementos que foram colhidos através de meios ilicitos (através de violação de prerrogativa), seja decretada a nulidade em função da violação da súmula vinculante 14 do STJ, com julgamento procedente da presente Reclamação Constitucional. 



    5) A intimação das autoridades para prestar informações. 



    6) A oitiva do Ilustre Ministério Público Federal.”



    Em 14 de julho de 2023, indeferi a inicial e determinei a emenda da inicial, por ausência de indicação do valor da causa, o que foi atendido (eDoc 21), bem como, nos termos do art. 157 do RISTF, solicitei informações à autoridade reclamada, ao que se atendeu (eDocs 27 e 28). 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Preliminarmente, destaca-se que as hipóteses de cabimento da reclamação estão previstas constitucionalmente (art. 102, I, “l”, e art. 103-A, §3º, CRFB) tendo sido, em boa hora, incorporadas e regradas no novo Código de Processo Civil (de 2015), em seu artigo 988. Tais disposições preveem, in verbis: 



    CRFB, art. 102:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    CPC, art. 988:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º a 3º omissis



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    A reclamação presta-se, portanto, por atribuição constitucional, para preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Além do regramento normativo supratranscrito, a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte é firme no sentido da impossibilidade de utilização desta estreita via como sucedâneo recursal, ou meio de revisão per saltum de decisões ou atos de instâncias inferiores, em situações diversas daquelas em que há estrita aderência entre o parâmetro de controle e a decisão ou ato reclamado.



    Em torno desses conceitos, a jurisprudência da Corte desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, e, tratando da aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, colacionam-se alguns julgados, por todos: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência , aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (RCL nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08);



    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 74/15). 



    No mesmo sentido: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10. 



    Estabelecidas as premissas teóricas de análise, passo a examinar o caso concreto. 



    O parâmetro de controle invocado pelos reclamantes é a Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    As informações prestadas pela autoridade apontada como reclamada dão conta, quanto ao alegado na inicial, do seguinte (edoc 27): 



    “Com o cumprimento das medidas cautelares deferidas por este Juízo, foi dado acesso às partes das ações cautelares e do inquérito policial (autos nº 5019211-56.2022.8.13.0024) em 21/06/2023.”



    Do exposto, verifica-se não foi inviabilizado o acesso às provas constantes dos autos, não se podendo falar em nulidade processual.



    Exsurge dos autos, portanto, que a pretensão da reclamante não guarda identidade fática com o que foi decidido na Súmula Vinculante em questão.



    Na espécie, a pretensão da reclamante traduz-se em, saltando graus jurisdicionais, submeter o litígio diretamente a este Supremo Tribunal Federal, pela via da reclamação constitucional, o que se afigura inadmissível.



    Conforme bem destacado pelo eminente Ministro Celso de Melo, 



    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 5.926-AgR/SC, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/09). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente